Tribunal: STF
Processo: HC 249943
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 964.639/RJ (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). Em 08/02/2022, o Juízo de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva (e-doc. 2, p. 27). O mandado de prisão somente foi cumprido em 26/04/2024.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 18-24). Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Arguem a ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que os fatos imputados se referem ao ano de 2017, já sendo de conhecimento, desde essa época, a existência dos antecedentes criminais do paciente. Argumentam que o Tribunal de Justiça estadual, ao detalhar os processos criminais relacionados ao paciente e concluir por serem eles suficientes para estabelecer um risco de reiteração delitiva, agregou premissas não veiculadas pelo magistrado de primeira instância para justificar a decretação da prisão. Sustentam a desproporcionalidade da custódia, uma vez que o acusado teve a prisão preventiva revogada em outra ação penal por crime idêntico ao dos presentes autos. Assinalam que o paciente está preso há mais de 7 meses pela prática, em tese, de delito cuja pena mínima é de 1 ano de reclusão e, na eventualidade de um decreto condenatório, será fixado regime inicial semiaberto. Afirmam que a autoridade coatora não analisou todos os argumentos defensivos.



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com, se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8.  De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “O réu não foi localizado em todos os endereços constantes nos autos.



    A FAC trazida aos autos indica que o réu possui 16 anotações, o que não pode ser desconsiderado neste momento (índex 150).



    Considerando que o réu não foi localizado em todos os endereços constantes nos autos e considerando as suas diversas anotações criminais do réu, é razoável acreditar que, uma vez condenado, ele busque evitar a execução penal.



    Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com base no art. 312, caput, do CPP, já que necessária para assegurar a aplicação da lei penal.”



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, manteve a óptica ressaltando:



    “No caso dos autos é justificada a segregação cautelar fundamentada em especial na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração criminosa, pois sua FAC possui algumas anotações criminais, inclusive observo que naquela FAC que consta dos autos, do ano de 2020, existem ao menos duas condenações com trânsito em julgado pelos mesmos crimes, processo 0067057- 76.2013.8.19.0001 e processo 0191003-17.2015.8.19.0001 (e-doc. 150), além do processo cujo cumprimento de prisão para pena definitiva já foi destacado.



    Nesse mesmo sentido a jurisprudência do E. STJ entende que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (HC 682.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).



    Além disso, foi ressaltada a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal, pois o paciente não era localizado em todos os endereços que constam dos autos.



    A análise da PGJ merece reprodução: ‘No caso, ao contrário do que se sustenta, na Inicial, a decisão que decretou a prisão preventiva está, suficientemente, fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime e periculosidade social do paciente, que possui em sua FAC 16 anotações criminais, sendo 11 por estelionato, que culminou, por ora em duas condenações definitivas. Não se deve perder de vista, também, a necessidade da medida cautelar extrema para a aplicação da lei penal, considerando-se que o paciente foi procurado em todos os endereços constantes dos autos, com todas as citações/intimações negativas, razão pela qual foi realizada e sua citação por edital, sem a apresentação para responder à ação penal’.



    Também observo que, ao contrário do que ocorreu nos autos citados pelos impetrantes (n. 001008-87.2017.8.19.0203), não é possível afirmar que a ‘pequenez acusatória’ lá verificada seria o mesmo cenário dos autos ora em julgamento no qual o suposto prejuízo financeiro teria sido de R$ 20.520,00.



    Além dos fundamentos expostos, com risco de reiteração delitiva, ‘A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).



    Com relação à proporcionalidade e homogeneidade da prisão cautelar, não há qualquer violação nesse sentido, pois a pena em abstrato máxima prevista para a prática delitiva supostamente realizada pelo paciente é superior a quatro anos, bem como é certo que eventual substituição de pena não está calcada apenas nos anos de reclusão fixados em uma condenação (art. 44, caput e incisos do CP), portanto, não está a necessariamente indicar que haverá a substituição da pena privativa de liberdade, nem que esta, a princípio, será cumprida em meio aberto ou mesmo semiaberto, mesmo porque se trata de paciente reincidente.” (e-doc. 2, p. 22-24, grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ, ato objeto da presente impetração:



    “Pois bem, não obstante a ausência de violência ou grave ameaça, ficou devidamente demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o paciente, que esteve foragido e foi citado por edital, possui 16 anotações e mais três condenações transitadas em julgado. Isso demonstra o risco ao meio social e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim se manifestou em caso semelhante: no caso a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, em que o paciente associou-se a outros corréus para fins da prática do delito de estelionato. Foi destacada, ainda, a prática reiterada do delito, que ocorreu em desfavor de diversas vítimas (AgRg no HC n. 901.024/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/6/2024).



    No mesmo sentido é o AgRg no HC n. 917.903/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2024; e o AgRg no HC n. 892.471/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024.



    Ademais, a contemporaneidade da prisão está vinculada à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, não ao momento exato dos crimes iniciais (AgRg no HC n. 937.435/SE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024).” (e-doc. 3, p. 3).



    11. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e os maus antecedentes, por evidenciarem risco de reiteração delitiva, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO – REINCIDÊNCIA -- FLAGRANTE. Tem-se que o flagrante, considerado o crime de estelionato, contra idoso, cometido em estabelecimento bancário, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva.”



    (HC nº 179.702/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 22/06/2020; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017, grifos nossos).



    12. Ademais, como se vê, o paciente, após diversas diligências, não foi localizado nos endereços constantes dos autos, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face das condenações definitivas do paciente e das diversas ações penais em curso. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    16. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de vir a ser fixada a pena no seu mínimo legal e estabelecido regime inicial semiaberto. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.



    17. Também não vislumbro ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acrescido fundamentos para manter a custódia cautelar. A leitura do acórdão revela que aquela Corte apenas descreveu que das 16 anotações constantes da folha de antecedentes criminais do paciente, 11 referem-se a delitos de estelionato e 2 condenações já transitaram em julgado. Tais dados não foram utilizados para fundamentar, de modo inovador, a necessidade da custódia, que, inclusive, já havia se referido a todas essas anotações.



    18. No mais, a fundamentação adotada pelas instâncias anteriores foi suficiente, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator